Tribunal: TJDFT
Processo: 0012115-72.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012115-72.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Em pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Distrito Federal (ID: 36753985) em face de JOSÉ IVAN FREIRE DA COSTA, o SINDIRETA/DF apresentou impugnação, postulando, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam. Subsidiariamente, requereu o decote do excesso da execução. Sustentou que o marco inicial para a incidência de correção monetária é a data do arbitramento dos honorários. Por fim, pede a compensação entre o valor que deve a título de honorários de sucumbência e o crédito estampado no precatório n. 0006011-74.2003.8.07.00000 (ID: 38214903 - Pág. 6). Em homenagem aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da não surpresa, intime-se o DF quanto aos pedidos. Brasília, 30 de agosto de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador